Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos, etc. Prossiga o recurso nos termos da decisão liminar de ID 58130450, oportunizando-se à Agravada, caso queira, o oferecimento de resposta ao Agravo de Instrumento em epígrafe. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento de mérito. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator